Tribunal: TJSP
Processo: 1017458-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo internacional – ação julgada improcedente – incontroverso atraso de 6 horas - requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar as condições climáticas desfavoráveis à decolagem no horário programado – art. 373, II, do CPC/15 – não comprovada, ainda, qualquer conduta tendente a minimizar os transtornos aos passageiros – responsabilidade civil

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – voo internacional – ação julgada improcedente – incontroverso atraso de 6 horas - requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar as condições climáticas desfavoráveis à decolagem no horário programado – art. 373, II, do CPC/15 – não comprovada, ainda, qualquer conduta tendente a minimizar os transtornos aos passageiros – responsabilidade civil configurada – devida indenização pelos danos morais no montante de R$8.000,00 conforme pedido – matéria regida pelo CDC, mesmo para voo internacional – precedentes do STJ, REsp 1.842.066-RS (Info 673), e do STF, RE no 636.331/RJ – sentença reformada – demanda procedente – recurso provido.*